Tribunal: CARF
Processo: 13819.908726/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.908726/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.766 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
TANQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Havendo êxito da contribuinte na comprovação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, na forma do art. 170 do CTN, mediante apresentação de
documentação hábil, resta demonstrada a extinção do débito declarado em
PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer o erro material do teor do voto e
da ata anteriormente divulgados, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 16-53.458 da 4 a Turma da DRJ/SP1, de 09 de dezembro de
2013 (fls. 49 a 58):
A Interessada transmitiu o PER/DCOMP no 03726.28430.270809.1.3.046542 no qual
requer a compensação de débito com crédito referente a Pagamento Indevido ou maior
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.908726/2009-66
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.766 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908726/2009-66

que o devido (código 3373: IRPJ – PJ não obrigada ao Lucro Real – Balanço
Trimestral; Período de Apuração – PA: 31/12/2005, DARF no montante de
R$152.169,43; fls. 02 a 06).
Foi emitido Despacho Decisório (fl. 07) que concluiu pela inexistência do crédito e,
consequentemente, não homologou a compensação declarada, visto que foram
localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP:

O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 20/10/2009 (AR; fls. 10 a 12), e
dele recorreu a esta DRJ, em 29/10/2009 (fl. 13), nos seguintes termos, resumidamente.
Analisando os nossos documentos e arquivos, confirmamos o direito ao crédito, mas
que houve a falta de informação na Declaração de Débitos e Crédito Tributários
Federais (DCTF), 2o semestre de 2005. Retificamos a DCTF do período e alienamos o
crédito solicitado em PER/DCOMP.
Por considerarmos improcedente o Despacho Decisório, estamos encaminhando para
análise os seguintes documentos e solicitamos retificação do Despacho Decisório: ... ;
cópia da DCTF retificada; das folhas da DIPJ em que consta o valor apurado e pago do
IRPJ a maior e do comprovante de arrecadação do IRPJ.
Requereu o acolhimento da Manifestação de Inconformidade e a correção do Despacho
Decisório, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A DRJ/SP1 julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que (fls. 56 a 57):
[...] Verificada a não existência de parte ou mesmo da totalidade do crédito, pela
Autoridade Administrativa, cumpre ao autor a comprovação do direito alegado, cuja
negativa restou demonstrada no Despacho Decisório [...].
[...] caberia à Recorrente, em respeito à verdade material, além de apresentar
demonstrativo de apuração do IRPJ do 4o trimestre de 2005, indicar os motivos fáticos
que ensejaram a redução do IRPJ devido, bem como demonstrar documentalmente a
correção das alterações na referida DCTF retificadora.
Assim, não comprovado o erro cometido no preenchimento da DCTF, com
documentação hábil, idônea e suficiente, a alteração dos valores declarados não pode ser
acatada, pelo que se mantém corretos o não reconhecimento do direito creditório
pleiteado e, consequentemente, a não homologação da compensação requerida.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.766 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908726/2009-66

[...] Diante de todo o acima exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade, devendo-se prosseguir na cobrança do débito
confessado e não homologado.
Dessa forma, a 4 a Turma da DRJ/SP1 decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/SP1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 62 a 63), alegando que há insubsistência e improcedência na ação fiscal.
A contribuinte apresentou, ainda, diversos documentos (fls. 64 a 113) por meio
dos quais entendeu ter comprovado os argumentos aludidos.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteou a reforma da decisão prolatada pela
4a Turma da DRJ/SP1 requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto a fim de
cancelar o débito fiscal reclamado.
Em 03 de abril de 2020, esta 2a Turma Extraordinária da 1a Seção do CARF
divulgou Voto e respectiva Ata, cujo teor nevava provimento ao Recursos (fls. 116 a 121).
Em 09 de abril de 2020, o Conselheiro interpôs embargos, fls. 123 e 124,
indicando que referido Voto, Acórdão no 1002-001.187 e Ata (fls. 116 a 122), apesar de
mencionarem a negativa de provimento, não refletiam aquilo que teria sido decidido por ocasião
da sessão ocorrida em 03 de abril de 2020, motivo pelo qual referido Voto e Acórdão haveriam
de ter o seu teor retificado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Acerca da admissibilidade, necessário reiterar acerca da admissibilidade do
Recurso Voluntário, para o qual reconheço a plena competência deste Colegiado, na forma do
art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar da análise de crédito de
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.766 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908726/2009-66

pagamento a maior de IRPJ - PJ não obrigadas ao Lucro Real - Balanço Trimestral (código da
Receita n. 3373), ano-calendário 2007.
Ainda, observo que o Recurso Voluntário se deu de modo tempestivo (interposto
em 15 de janeiro de 2014, vide termo de recebimento da RFB, fl. 62), face ao recebimento da
intimação datada de 17 de dezembro de 2013, fl. 60) e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido.
Ademais, acerca da admissibilidade dos embargos ora interpostos (fls. 123 e 124),
demonstram-se tempestivos e cabíveis os embargos ora interpostos, na forma do art. 66, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF, merecendo, igualmente, o seu conhecimento.
Mérito
Preliminarmente, vale mencionar, diretamente, o acerto de referidos embargos ora
propostos.
Isso porque, no Voto e no Acórdão constante dos autos, de fato, consta a proposta
de voto anterior à ocorrência da sessão datada de 03 de abril de 2020.
Com a sessão de 03 de abril de 2020, esta 2a Turma Extraordinária, reviu o teor
anteriormente proposto, tendo dialogado e decidido por DAR PROVIMENTO ao recurso.
Apesar disso, por um lapso operacional, foi incluído equivocadamente no
sistema o voto com teor de NEGAR PROVIMENTO.
Nesses termos, necessária se faz a correção material do teor do Voto e respectivo
Acórdão constantes no processo (fls. 116 a 222), com a indicação das razões de mérito que
fundamentam o provimento do Recurso Voluntário.
Assim, quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que o pedido de
compensação de que trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito
pleiteado de R$ 11.101,72 que, atualizado, perfaz a monta de 15.726,70, valor este pleiteado na
PER/DCOMP de n.o 03726.28430.270809.1.3.04-6542 (fls. 02 a 06).
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.766 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908726/2009-66

Alega a contribuinte que teria efetuado o pagamento equivocadamente a maior, a
título de imposto de renda, considerando que teria pago 2 DARFs (fls. 28 e 29) relativos ao IRPJ
do 4o trimestre do ano calendário 2005, os quais totalizaram R$ 190.651,07 (valor este
reconhecido, inclusive, pela DRJ, fl. 72).
Após o Despacho Decisório, a empresa contribuinte apresentou DCTF
retificadora, indicando débito do período pelo valor de R$ 179.549,36 (fl. 24), o que, em tese,
permitiria o reconhecimento do crédito do período decorrente de pagamento a maior pelo valor
de R$ 11.101,72 (valor este obtido a partir da seguinte conta matemática: R$ 190.651,07 menos
R$ 179.549,36).
Acerca da compensação de créditos, necessário indicar o disposto no Código
Tributário Nacional – CTN, o qual determina que a compensação dependerá da existência de
crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...] (grifos nossos)
Além disso, vale ressaltar ainda que a exigência de autenticação dos livros
obrigatórios, capazes de demonstrar a liquidez e a certeza do crédito pretendido, se constitui
como requisito trazida pelo Código Civil, conforme abaixo:
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as
fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de Empresas
Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário, ou a
sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios.

Para que se tenha deferido o pedido de compensação, a empresa contribuinte deve
apresentar esclarecimentos precisos alicerçados em documentações capazes de demonstrar a
cabal certeza e liquidez do crédito pleiteado, como escrituração contábil ou qualquer livro
obrigatório, conforme entendimentos do CARF, a exemplo do seguinte (Acórdão CARF no
2401005.769 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 13/08/2018):

REGISTROS CONTÁBEIS. PROVA. SE COMPROVADOS POR DOCUMENTOS
HÁBEIS. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados, se comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (grifos nossos)
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.766 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908726/2009-66

Nesse sentido, conforme reiterados entendimentos do CARF - Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, cabe ao contribuinte o ônus da prova do direito de crédito
alegado:

Acórdão CARF n : 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)
Relevante mencionar ainda dispositivos do Novo Código de Processo Civil,
diploma esse aplicado de forma suplementar (supletiva) ao processo administrativo, que
disciplina o ônus de provar seu direito alicerçado em documentos hábeis à comprovação:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as
razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas
que pretende produzir.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
No caso em comento, a demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito
pretendido, depende, portanto, da conexão lógica entre as explicações e referenciações da
empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados e que tais documentos sejam
caracterizados como hábeis à demonstração cabal do referido crédito, o que aconteceu no caso
em tela.
Isso porque, às fls. 106 a 108, foi apresentado o Livro Diário, com seus termos de
abertura e encerramento, devidamente registrado e chancelado por órgão oficial competente,
onde foi apontado pela contribuinte o IRRF sobre aplicações, no valor de R$ 11.101,72 (em
consonância inclusive com doc. de fl. 113), valor este dedutor do imposto sobre o lucro real
(fl. 103), a partir do qual o imposto a pagar estabelecido para o período se apresenta pelo valor
de R$ 179.549,36,46 (de acordo com a DCTF Retificadora, fl. 24).
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.766 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908726/2009-66

Dessa forma, os meios de prova apresentados pela empresa Recorrente
demonstraram a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, corroborando com a pretensão
requerida, na medida em que foi demonstrada por suporte probatório baseado em escrituração
contábil do período devidamente registrada e chancelada pelo órgão oficial competente, com
apresentação de termo de abertura e termo de encerramento da escrituração e assinatura dos
responsáveis pela empresa, documentos esses aptos à comprovação do crédito.
Dessa forma, documentalmente comprovado o crédito alegado, o provimento do
pedido de compensação de crédito é medida que se impõe.
Nesses termos, necessária a integral reforma do voto constante nas fls. 116 a 122,
a fim de que o teor decidido na sessão de 03 de abril de 2020 reflita o que efetivamente foi
decidido pela 2a Turma Extraordinária da 1a Seção do CARF.
Diante disso, o presente voto conferirá efeitos infringentes (ou seja,
modificativos), em relação ao voto anteriormente apresentado.
Assim, considerando a literalidade do artigo 170 do CTN que autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da demonstração
cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente expostos, o
presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da empresa
contribuinte.
Dispositivo
Ante o exposto, acolho os embargos interpostos, conferindo-lhe efeitos
infringentes, no sentido do reconhecimento do lapso material do teor do voto e da Ata
anteriormente divulgados, reconhecendo-se, por fim, que o teor material da decisão da presente
turma na sessão de 03 de abril de 2020 se deu no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.766 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908726/2009-66

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital